Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021156-40.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO CAUS - CPF: 720.392.480-72 (RECORRENTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CAUSA DO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE OBJETO ARREMESSADO NO VEÍCULO POR TERCEIRO. CONE DA RECLAMADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas da falha na prestação de serviços, ônus que incumbia ao autor.

2.

Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o cone era de propriedade da Reclamada, ainda que arremessado por caminhão de terceiro que vinha em pista contrária, o que configuraria falha na prestação dos serviços passível de indenização por danos morais e materiais sofridos.

3.

Contrarrazões recursais apresentadas ao argumento de que não há comprovação da dinâmica apontada e não há como a concessionária ser responsabilizada por fato de terceiro.

4.

Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Não há no processo prova de que houve falha na estabilização de cones da reclamada, ou que tenha incorrido em conduta negligente que acarretasse, em qualquer nível, conduta a servir com causador do sinistro, como o recorrente afirma na petição inicial.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
Reclamante
, em face de sentença na qual foi dada improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou configurado a falha na prestação de serviços prestados pela reclamada, de modo, não há que falar em reparação material ou dano moral indenizável.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de seja reconhecida a falha na prestação de serviços e responsabilidade da concessionária, por má instalação dos cones na pista, que acarretou o arremesso do referido objeto por caminhão que vinha em pista contrária, gerando danos ao seu veículo, pugnando pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Deferida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023